Tribunal: TJMT
Processo: 1055456-58.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055456-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALVES STRINGUETTO - CPF: 083.790.539-74 (RECORRENTE), CAMILA STEPHANIE ARAUJO DO COUTO - CPF: 046.186.241-75 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), JOEDIL NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 941.187.791-53 (RECORRIDO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), MICHELE PEREIRA PIRES - CPF: 089.524.729-18 (RECORRIDO), LETICIA APARECIDA JACUBOVSKI - CPF: 099.924.429-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ALVES STRINGUETTO - CPF: 083.790.539-74 (RECORRIDO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), CAMILA STEPHANIE ARAUJO DO COUTO - CPF: 046.186.241-75 (ADVOGADO), JOEDIL NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 941.187.791-53 (RECORRENTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), MICHELE PEREIRA PIRES - CPF: 089.524.729-18 (RECORRENTE), LETICIA APARECIDA JACUBOVSKI - CPF: 099.924.429-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO DE IPVA E MULTAS. INSCRIÇÃO RESTRITIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Michele Pereira Pires contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a obrigação de regularização de veículo objeto da lide e condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, em razão de protesto indevido e negativação decorrentes de débitos vinculados a veículo já alienado. Os recursos interpostos por Luiz Fernando Alves Stringuetto e Joedil Nunes de Oliveira foram declarados desertos por ausência de preparo e não comprovação dos requisitos da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação suficiente para justificar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o protesto indevido e a inscrição restritiva decorrentes de débitos de IPVA

e multas vinculados a veículo não mais possuído pelo autor configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença identifica de forma expressa que a condenação decorre da comprovação de negativação indevida e protesto irregular em nome do autor por débitos vinculados a veículo cuja posse já havia sido transferida, em razão da ausência de regularização registral e da omissão dos demandados em solucionar administrativamente a pendência.

4.

O protesto indevido e a inscrição em cadastro restritivo atingem diretamente a honra objetiva do ofendido e configuram dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo.

5.

O valor fixado em R$ 2.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da restrição indevida, o tempo de permanência da irregularidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A manutenção integral da sentença encontra amparo no art. 46 da Lei n. 9.099/95, por subsistirem os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida em cadastro restritivo e o protesto irregular decorrentes de débito vinculado a veículo não regularmente transferido configuram dano moral in re ipsa. 2. A fundamentação sentencial é suficiente quando individualiza o ato ilícito, demonstra o nexo causal e explicita o abalo decorrente da restrição indevida. 3. A fixação de indenização por dano moral em valor moderado deve observar proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.696.244/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2017; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011; TJMT, Apelação Cível n. 1008307-76.2019.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Tratam-se de recurso inominados interpostos por
Michele Pereira Pires
.
Joedil Nunes de Oliveira
e também pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a obrigação de regularização do veículo objeto da lide e condenar ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora tenham sido interpostos recursos por Joedil Nunes de Oliveira e pela parte autora, ambos deixaram de preencher requisito essencial de admissibilidade recursal. Após regularmente intimados para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça ou promover o recolhimento do preparo, permaneceram inertes, razão pela qual seus recursos foram corretamente declarados desertos pelo juízo de origem, subsistindo para apreciação apenas o recurso interposto por Michele Pereira Pires, porquanto devidamente comprovado no ato de interposição do recurso que faz jus ao benefício da justiça gratuita concedido.

Ante o exposto, recebo o recurso inominado da reclamada Michele Pereira Pires, e passo ao julgamento do mérito.

A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não teria explicitado de forma suficiente o fundamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pedindo pelo seu afastamento.

Não merece razão a Recorrente.

A sentença foi expressa ao reconhecer que a condenação indenizatória decorre da comprovação de que o nome do autor foi indevidamente negativado e submetido a protesto em razão de débitos vinculados a veículo que já não se encontrava sob sua posse, situação diretamente relacionada à ausência de regularização da transferência e à omissão dos demandados em solucionar a pendência, apesar das tentativas extrajudiciais realizadas pelo autor.

A inscrição indevida em cadastro restritivo e o protesto irregular constituem hipótese de dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, por atingirem diretamente a honra objetiva e a credibilidade do ofendido, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. Nesse contexto, a fundamentação sentencial mostra-se suficiente, pois individualiza o ato ilícito, demonstra o nexo causal e aponta o abalo decorrente da restrição indevida.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
. MANUTENÇÃO
INDEVIDA
DE REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
PROTESTO

INDEVIDO
DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
DANO

MORAL
. MÉTODO BIFÁSICO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSOS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos

morais
, proposta por particular que alienou
veículo
automotor e, anos após a venda, teve seu nome mantido
indevidamente
no cadastro de propriedade do órgão de trânsito, resultando na geração de débitos, inscrição em dívida ativa e
protesto
de certidão. A sentença reconheceu a inexistência de propriedade após a data da alienação, determinou a regularização cadastral e fixou indenização por
danos

morais
. Contra essa decisão foram interpostas apelações autônomas: a primeira pleiteando majoração do valor indenizatório, e a segunda buscando afastar a responsabilidade estatal, reduzir o montante arbitrado e afastar o dever de ressarcir custas.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o antigo proprietário pode ser responsabilizado por débitos e registros gerados após a alienação do
veículo
; (ii) saber se há
dano

moral
decorrente do
protesto

indevido
da certidão de dívida ativa e se o valor arbitrado é adequado; e (iii) saber se é
indevido
o ressarcimento de custas processuais antecipadas pela parte vencedora.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade prevista no artigo 134 do CTB não alcança o
IPVA
devido após a alienação, havendo precedentes no sentido de que a
transferência
da propriedade ocorre com a tradição, incumbindo ao adquirente providenciar o novo Certificado de Registro de
Veículo
.
4. O
protesto

indevido
de certidão de dívida ativa configura
dano

moral
in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta precedentes do mesmo ramo e as circunstâncias do caso concreto. O valor fixado na sentença se harmoniza com padrões adotados neste Tribunal em hipóteses de
protesto

indevido
.
5. A isenção conferida a entes públicos quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcir despesas antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação estadual e do CPC, razão pela qual é legítima a condenação ao reembolso dos valores adiantados.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recursos não providos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à alienação do
veículo
não subsiste quando comprovada a tradição e a
transferência
da posse do bem. 2. O
protesto

indevido
de certidão de dívida ativa configura
dano
in re ipsa, estando dispensada a prova do
dano

moral
. 3. A isenção de custas não afasta o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, X; CF, art. 37, §6º; CTB, arts. 123, I, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, art. 82, §2º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.696.244/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.12.2017, publicado no DJe em 14.12.2017; STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020; STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011; TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJe em 24.7.2024.
(N.U 1008307-76.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra proporcional às circunstâncias do caso, considerando a natureza da restrição indevida, o tempo de permanência da irregularidade e a necessidade de compensar o prejuízo sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por Michele Pereira Pires, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADOS interpostos por LUIZ FERNANDO ALVES STRINGUETTO e JOEDIL NUNES DE OLIVEIRA NÃO CONHECIDOS.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026